Tribunal: TJDFT
Processo: 0739553-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739553-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA DOS SANTOS LEITE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDREA DOS SANTOS LEITE contra decisão (ID 246900489) da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento ajuizada contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça à autora. Em suas razões (ID 76292371), alega que: 1) o juízo entendeu que o valor do salário da agravante de R$ 10.364,62 é suficiente para arcar com as despesas processuais; 2) está superendividada; 3) o valor das dívidas contraídas é de R$ 495.519,31; 4) em ação de repactuação de dívidas teve o benefício concedido; 5) foi diagnosticada com câncer de mama; 6) possui gastas com o tratamento; 6) o indeferimento do benefício compromete o acesso à justiça; 7) do salário depositado em conta, no valor de R$ 5.336,20, ainda há desconto de outro empréstimo no valor de R$ 3.910,68; 8) não possui outra fontes de renda, veículos ou imóveis. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.178, julgado em 17/09/2025, confirmou esse entendimento. A Corte fixou a seguinte tese: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. Na hipótese, o juízo indeferiu o benefício com base em critério objetivo e desconsiderou o contexto fático apresentado, que demonstra a incapacidade da agravante de arcar com os custos do processo. A agravante possui renda mensal bruta de R$ 11.697,80 e líquida de R$ 5.336,20 (ID 76292381). Creditado o salário em conta, ainda há o desconto de parcela de empréstimo de R$ 3.702,80. Logo, a agravante sobrevive com R$ 1.633,40. No caso, os requisitos para a concessão do benefício estão demonstrados, pois, adicionalmente aos descontos dos empréstimos, a agravante tem gastos com tratamento contra um câncer de mama. Assim, a situação da autora é compatível com a concessão do benefício. DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e concedo à agravante a gratuidade de justiça. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator